Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709490-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAY BRASIL S/A DECISÃO Em consulta ao PJe no Primeiro Grau, verifica-se que o i. Juízo proferiu r. sentença em 29/03/21 (id. 87532404, autos originários), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora